Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603305-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0603305-21.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS - UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ALINE CRISTINA MARTINS LEITE CUNHA (ADVOGADO)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888833
19/06/2024
11:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.453

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603305-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA EMBARGOS. PRECLUSÃO
TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
4. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a
afastar determinação de recolhimento ao erário, após a oposição ou
o escoamento do prazo para interposição dos primeiros embargos
de declaração. Precedentes desta Corte.
5. Embargos rejeitados.
Num. 43888833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911514359500000042844196
Número do documento: 24061911514359500000042844196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:10:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido União Brasil, nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 63.199 (id. 43809401).
Em suas razões (id. 43835805), afirma que a decisão incorreu em omissão e que é
possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas nos ids. 43838890 e seguintes.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos
a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
embargos e, subsidiariamente, pela realização de diligências (id. 43840384).
Intimada, a embargante apresentou petição (id. 43842924), alegando que, ainda que
intempestivamente, os documentos devem ser conhecidos exclusivamente para se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Num. 43888833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911514359500000042844196
Número do documento: 24061911514359500000042844196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:10:12

O acórdão embargado foi publicado no dia 01/03/2024 (terça-feira) e os
embargos foram opostos em 06/03/2024 (id. 4335804 - sexta-feira), sendo, portanto,
tempestivos.

2. Juntada de novos documentos após o prazo para embargos

Não obstante a oposição dos embargos tenha se dado dentro do tríduo legal, a
apresentação dos documentos nele referidos se deu apenas em 14/03/2024, sob a alegação de
que a ausência decorreu de erro material.
Este Regional possui entendimento firmado no sentido de que somente são
admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a parte tem de se
manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade de recolhimento de
valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

(...)

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
Num. 43888833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911514359500000042844196
Número do documento: 24061911514359500000042844196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:10:12

DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que o prazo para juntada de documentos, ainda que
extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os embargos de declaração e de
sua efetiva oposição, em 06/03/2024.
A mera alegação de que os documentos não foram juntados em razão de erro
material não tem o condão de afastar os efeitos da preclusão.
Destarte, considerando a preclusão temporal e consumativa, não conheço dos
documentos juntados nos ids. 43838891 a 43838898, porquanto apresentados após a oposição
dos Embargos de Declaração (id. 43835805).

3. Mérito

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante opôs os embargos de declaração unicamente com o
intuito de sanar as irregularidades que ensejaram a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.
Num. 43888833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911514359500000042844196
Número do documento: 24061911514359500000042844196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:10:12

Nada foi apontado para além disso. Não há nas razões a indicação de omissão
ou de qualquer outro vício suprível pela via dos embargos de declaração.
Portanto, considerando a preclusão quanto aos documentos juntados após a
oposição dos embargos, bem como a inexistência de indicação de vício na decisão embargada, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603305-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS - Advogados
da EMBARGANTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ADEMAR ULIANA NETO - PR26074, PAULO CESAR DE
SOUSA - PR19410.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911514359500000042844196
Número do documento: 24061911514359500000042844196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2024 12:10:12